Tribunal: TJPA
Processo: 0002484-67.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002484-67.2018.8.14.0009

APELANTE: LEONARDO RIBEIRO FARIAS, ANGELA DOMINGAS ALVES SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002484-67.2018.8.14.0009

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: LEONARDO RIBEIRO FARIAS e ÂNGELA DOMINGAS ALVES SENA (DEFENSOR PÚBLICO: MAYANA BARROS JORGE JOÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – COMPROVADA A AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). Acolhida a preliminar de nulidade arguida pelos recorrentes, com base no disposto na Súmula 523 do STF, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Anulação do processo desde a sentença condenatória a fim de encaminhar os autos à defensoria pública estadual para a apresentação das alegações finais. Preliminar de nulidade acolhida.

Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002484-67.2018.8.14.0009

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: LEONARDO RIBEIRO FARIAS e ÂNGELA DOMINGAS ALVES SENA (DEFENSOR PÚBLICO: MAYANA BARROS JORGE JOÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por LEONARDO RIBEIRO FARIAS e ÂNGELA DOMINGAS ALVES SENA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que julgou procedente a denúncia, e os condenou, respectivamente, às penas de 08 anos de reclusão e 150 dias multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto art. 157, § 2°, II, e art. 148, § 1°, IV, c/c art. 69, todos do CP; e 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, II, do C P.

Narra a peça acusatória que “(...)
no dia 06/03/2018, o denunciado juntamente com a ré Ângela Domingas Alves Sena, mediante o emprego de grave ameaça e com a utilização de arma branca, subtraiu para si a bolsa da vítima Pétala Regina Farias Quadros. Posteriormente, por volta das 12h30min, na Avenida Duque de Caxias, o denunciado, invadiu a residência de Raiza Guimarães da Silva Rego, portando um facão, e privou a liberdade de sua filha, de apenas 03 anos de idade, mediante cárcere privado. (...).”

Denúncia recebida no dia 02.05.2018, id-10190911.

Inconformados com o édito condenatório, os apelantes apontam a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, alegando que os autos nunca foram para a defensoria pública para apresentação de memoriais finais, violando, portanto, o direito de defesa dos réus. No mérito, aduzem que não houve a apreensão da arma branca, e a vítima PETALA REGINA não foi ouvida para confirmar a veracidade dos fatos alegados. Requerem o reconhecimento da atenuante da confissão para o réu Leonardo e o afastamento da súmula 231 do STJ.

Contrarrazões do Ministério Público pelo reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa, ante a ausência de oportunidade para a apresentação pela defensoria pública de memoriais finais, devendo ser anulado o processo desde a sentença.

Parecer ministerial pelo acolhimento da nulidade suscitada, a fim de que seja anulado o processo desde a prolação da sentença condenatória.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 29/6/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por LEONARDO RIBEIRO FARIAS e ÂNGELA DOMINGAS ALVES SENA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que julgou procedente a denúncia, e os condenou, respectivamente, às penas de 08 anos de reclusão e 150 dias multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto art. 157, § 2°, II, e art. 148, § 1°, IV, c/c art. 69, todos do CP; e 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, II, do C P.

Inconformados com o édito condenatório, os apelantes apontam a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, alegando que os autos nunca foram para a defensoria pública para apresentação de memoriais finais, violando, portanto, o direito de defesa dos réus. No mérito, aduzem que não houve a apreensão da arma branca, e a vítima PETALA REGINA não foi ouvida para confirmar a veracidade dos fatos alegados. Requerem o reconhecimento da atenuante da confissão para o réu Leonardo e o afastamento da súmula 231 do STJ.

Conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Verifico que no id-10190913, o MM. Juízo
a quo
determinou

vista dos autos à Defensoria Pública para apresentação das alegações finais e após o retorno dos autos para sentença. Ocorre que, sem que os autos fossem remetidos à defensoria pública para a apresentação dos memoriais finais, o MM. Juízo proferiu a sentença, tendo havido apenas a apresentação de alegações finais pelo órgão ministerial.

Assim dispõe o art. 403 do CPP:

“Art. 403, CPP - Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença.”

O Art. 5°, LIV e LV, da CR/88 dispõe que:

“Art. 5º, LIV- ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Considerando que os autos não foram remetidos à defensoria pública a fim de apresentar as devidas alegações finais, resta comprovada a

nulidade absoluta do
decisum
, eis que ocorreu o cerceamento de defesa dos réus.

Assim dispõe o verbete da Súmula 523 do STF
–
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.
”

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) É firme o constructo jurisprudencial no sentido de que apenas a ausência de defesa, ou situação equivalente, com prejuízo demonstrado, é apta a macular a prestação jurisdicional, na forma do que preconiza o enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu." (...) (STJ, HC 99.054/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017)

Diante de tais considerações e demonstrada a ausência de oportunidade para que a defensoria pública apresentasse alegações finais, bem como que no caso em exame a sua ausência caracterizou prejuízo inquestionável aos réus, eis que condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2°, II, e art. 148, § 1°, IV, do CP, deve ser acolhida a preliminar de nulidade arguida pelos recorrentes, com base no disposto na Súmula 523 do STF, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência de oportunidade para apresentação de memoriais finais escritos pela Defensoria Pública, e anular o processo desde a sentença condenatória, encaminhando os autos à defensoria pública estadual para a apresentação das alegações finais.

É o voto.

Belém, 01/08/2024